Tribunal: TJMT
Processo: 0000633-21.2007.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000633-21.2007.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Cristiano Tenorio de Albuquerque (APELANTE), CRISTIANO TENORIO DE ALBUQUERQUE - CPF: 079.941.464-65 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), JACSON ROBERTO ABRAHÃO (ASSISTENTE), ERNESTO XAVIER DE LIMA JUNIOR (ASSISTENTE), AILTON PEREIRA AGUIAR (ASSISTENTE), FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), NILSON LANDVOIGT DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Prescrição da pretensão punitiva. Afastamento dos maus antecedentes. Reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Readequação da pena. Prescrição. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do CP), totalizando a pena de 7 anos de reclusão em regime fechado, além de 510 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em:

(i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção ativa;

(
ii
) analisar a exclusão dos maus antecedentes
;

(
iii
) analisar a possibilidade de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006;

III. Razões de decidir

3. Prescrição retroativa declarada para o crime de corrupção ativa, considerando o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos do processo, com base no art. 109, V, c/c art. 115 do CP.

4. Exclusão da valoração negativa de maus antecedentes, por ausência de condenação válida em período anterior aos fatos em exame.

5. Reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, no grau máximo, com base no art. 33, § 4o, da Lei n
.
11.343/2006, considerando o contexto dos fatos e a primariedade do réu.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes de corrupção ativa e tráfico de drogas, em razão da prescrição.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição retroativa extingue a punibilidade do agente quando transcorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos. 2.
A negativação dos maus antecedentes depende de condenação válida em período anterior aos fatos analisados.

3.
A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é aplicável no grau máximo diante da primariedade e da ausência de habitualidade criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 109, V; 115; 333; Lei n
.
11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ
,
AREsp
2.465.023/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024,
DJe
17/12/2024;
STJ
,

AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Min
.

Reynaldo Soares Da Fonseca
,
Quinta Turma
,
j.
24
/
09
/
2019,
DJe
04
/
10
/
2019
;
STF, RE 541737 QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 06/03/2018.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Cristiano Tenorio de Albuquerque

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
-MT
,
que
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0000633-21.2007.8.11.0022
,

o condenou
à prática dos delitos previstos no art.
33, “caput”, da Lei n.

11.343/2006 e art
.
333
,
“caput”, observando o art
.
69, ambos do Código Penal
,
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 510 (quinhentos e dez) dias multas,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O apelante
, forte nas razões
que se encontram
no ID
234395739
, postul
ou
: (i)
absolvição

com relação ao crime previsto no art. 333, caput, do Código Penal
, sob argumento
de ausência de provas; (
ii
) afastamento da negativação dos antecedentes criminais; (
iii
) aplicação da
causa de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
, no seu grau máximo. (
iv
) e
m sendo reduzida a reprimenda,
seja
aplica
do
o regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
; e (v) “
em sendo negado os pedidos anteriores, requer, ao menos seja abrandado o regime inicial para o cumprimento da pena, pois, à época dos fatos, além do recorrente ser absolutamente primário, também era menor de 21 anos, o que deve, sem dúvidas, ser levado em consideração após 15 anos da ocorrência dos fatos.”

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
234395742
, pug
n
ou
pelo

“
PROVIMENTO PARCIAL do recurso de Apelação apresentado por CRISTIANO TENÓRIO DE ALBUQUERQUE, excluindo tão somente os maus antecedentes na fixação da pena-base...”

E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante do
ID
247021680
,
manifestou
pelo

“
reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do crime de corrupção ativa, na modalidade retroativa com a consequente extinção da punibilidade de CRISTIANO TENORIO DE ALBUQUERQUE da imputação relativa ao delito tipificado no art. 333, caput, do Código Penal. No mérito, o parecer é
pelo
pelo
provimento
do vertente
Recurso de Apelação, a fim de reconhecer a causa de diminuição descrita no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e fixar o regime aberto como inicial para o cumprimento de pena do apelante
.”

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva

A Procuradoria-Geral da Justiça
pleiteia que seja declarada extinta a punibilidade de
Cristiano Tenorio de Albuquerque
, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com relação ao delito
previsto no art. 333 do Código Penal (corrupção ativa)
.

O pleito merece acolhimento
, pois, no caso em comento, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na
modalidade
retroativa,
devendo
, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade. Isso porque, n
o dizer de Eugenio
Raúl
Zaffaroni e José Henrique
Pierangeli
, com a ocorrência da prescrição resta afastada uma das
“condições da operatividade da coerção penal”
(
Manual de Direito Penal Brasileiro
. Parte Geral. 14 Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2021).

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo
penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao
s
fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO, Relator
: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16
.
03
.
2018
Public
19
.
03
.
2018).

Destacamos

A propósito, salienta-se que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1o do art. 110 do Código Penal, devendo ser aferida como determina o art. 109 do mesmo código.

Na hipótese,
o recorrente
Cristiano Tenorio de Albuquerque
foi
condenado

pela prática d
o crime de corrupção ativa
,
à pena de
2
(
dois
) anos
de reclusão
e
, nos termos do art. 109, V do Código Penal,
a
referida
pena prescreve em
4 (quatro) anos.
No entanto,
tendo em vista que o recorrente era menor de 21 anos
[nasceu em 24.05.1987]
ao tempo do crime
[17.07.2007]
, o referido prazo prescricional é reduzido pela metade,
nos termos
do art. 115
do Código Penal.

Nesse contexto,
observa-se que
a denúncia foi recebia
em

22
.04.
2008
(ID
234393131
– p.
15
)
. No entanto, houve suspensão do processo e do prazo prescricional em 06
.07.
2009
(ID
234393131
– p. 45)
, com posterior
comparecimento
do recorrente
a
os autos
no dia 17
.11.
2020
[ID
234393137
]
e prolação de decisão em
30
.11.2020 mantendo o recebimento da denúncia e designando a audiência de instrução e julgamento
[ID
234393147
]
.

Logo depois
, foi prolatada
a sentença em
30.09.2022
,
no mesmo dia
,
os autos foram recebidos em cartório e
no dia 30.10.2022 o
Ministério Público manifestou ciência
, fica
ndo
claro que transcorreu mais de
2
(
dois
) anos entre os marcos temporais, razão pela qual deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da pena imposta ao citado acusado, com relação ao crime de
corrupção ativa
.

Por oportuno, destaca-se
,
que na hipótese foi descontado a
referido
período de suspensão do processo e do prazo prescricional, que compreende o lapso temporal de 06.07.2009 [decisão de suspensão] até 17.11.2020 [
comparecimento do
réu
em juízo
]
, conforme se infere
do

“
print
”
da
calculadora de prescrição da pretensão punitiva
do Conselho Nacional de Justiça, abaixo
reproduzido:

Não se pode olvidar, ademais, que
o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional
, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).

2.Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24
.
09
.
2019,
DJe
04
.
10
.
2019).

Destacamos

Posto isso,
acolho a prejudicial
e, por conseguinte,
reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Cristiano Tenorio de Albuquerque
,
para declarar
extinta a punibilidade
em relação ao crime de
corrupção ativa
.

MÉRITO

Na hipótese, a materialidade e autoria do delito
de tráfico de drogas
foram devidamente comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a essa temática, restringindo-se a requer
er

o redimensionamento d
a dosimetria da pena, nos seguintes pontos:
(i) o afastamento dos maus antecedentes; (
ii
)
reconhecimento e aplicação

da causa de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
, no seu grau máximo
; e (
iii
) alteração do regime para
um mais brando que o fechado
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo
sentenciante
quando da aplicação da pena
a
o apelante:

[...]

DO CRIME DE TRÁFICO

A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, à natureza e a

quantidade da droga, o laudo definitivo constatou a presença de 1,576g (um grama e quinhentos e setenta e seis miligramas) de cocaína, de Cocaína, droga cujo efeito é normal ao tipo do crime, não havendo nada que se valorar.

Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da

conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se há nos autos informações de que o réu possui uma sentença condenatória transitada em julgado na data de 18/02/2014, cuja Ação Penal sob o número 0000216-31.2008.8.02.0007.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma
circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a
pratica
do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

Quanto às circunstâncias são sempre nocivas à sociedade, contudo,
normal
ao tipo. Quanto às consequências são normais ao tipo penal.

E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente.
Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não verifico a presença de circunstâncias de agravante da pena. Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, a autoria delitiva do crime.

Verifica-se ainda que é caso de reconhecer a atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois o réu era menor de 21 (vinte e um) anos de idade a época dos fatos.

Assim, atenuo a pena em 2/6 (
dois sexto
), contudo, considerando o que dispõe a Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, pois a pena base já foi fixada no mínimo legal.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas de aumento da pena,
Não
verifico também ser possível a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, pois conforme se extrai dos antecedentes criminais do réu, verifica-se que o réu possui condenação penal nos autos da Ação Penal n. 0000216-31.2008.8.02.0007
. Assim, não verificando nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena,
tornando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão
, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

[...]

Extrai-se
,
do édito judicial parcialmente transcrito acima,
que
, na primeira fase dosimétrica, o sentenciante valorou pejorativamente ao apelante
as
circunstâncias judiciais d
os antecedentes.

No entanto, a citada valoração deve ser afastada
,
uma vez que os fatos em discussão são de maio de 2007, anterior ao fato do processo n.
0000216-31.2008.8.02.0007, mencionado pelo magistrado para negativar os maus antecedentes.

Desse modo, faz-se imperioso que a pena inicial seja aplicada no mínimo legal de 5 (cinco) anos reclusão.

Na segunda fase, embora estejam presentes duas atenuantes [menoridade relativa e confissão espontânea], nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena permanece intacta, tendo em vista ser vedado a diminuição abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, não existe causa de aumento. E, embora o magistrado tenha afastado a aplicação do tráfico privilegiado, mencionando, novamente, o processo n.
0000216-31.2008.8.02.0007
, como dito alhures
,
os fatos em comento são de maio de 2007, anterior ao fato do processo n.
0000216-31.2008.8.02.0007
, motivo pelo qual
o referido processo
não pode ser
utilizado para afastar
o tráfico privilegiado
, sobretudo
de forma isolada
, quando não existe nenhuma outra razão que demonstre a
habitualidade criminosa ou envolvimento em organização criminosa
.

Corroborando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
A não comprovação de atividade lícita, a quantidade moderada de drogas e a
existência de condenação por fato posterior
, não configuram elementos suficientes para a negativa da minorante
, sendo necessária a demonstração de habitualidade criminosa ou envolvimento em organização criminosa, o que não se verificou no caso.”

(
AREsp
n. 2.465.023/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJe
de 17/12/2024.)

Desse modo, deve ser aplicada a supracitada causa de diminuição de pena
,
no seu grau máximo de 2/3
,
totalizando a pena final em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, bem como o pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa
,
tendo em vista o contexto fático
em discussão, no qual o acusado
primário
foi preso em posse de pequena quantidade de entorpecente
.

Por conseguinte
, mant
ém-se
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e
,
nos termos do disposto
no art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do Código Penal, aplic
a-se
o regime
aberto
para início do cumprimento da
pen
a privativa de liberdade,
a qual deve ser substituída
por
duas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Desse modo
,

diante da readequação
da pena imposta
, por
consequência lógica,
a supramencionada
pena também
está prescrita
, devendo ser
declarada extinta a punibilidade também com relação ao crime de tráfico de drogas.

A propósito, a fim de evitar tautologia
, como já foi analisado anteriormente
a prescrição do crime de corrupção ativa
com
pena superior
[2 anos]
a ora aplicada para crime de tráfico
[1 ano e 8 meses]
, não se faz necessário
discorrer
,

de novo
,
detalhadamente a respeito do cálculo da prescrição d
e
pena
.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito
,

reconheço a prescrição
em favor de
Cristiano Tenorio de Albuquerque
e, por conseguinte,

declar
o
extinta a punibilidade com relação ao crime de
corrupção ativa

e, no mérito,
dou
provimento
ao apelo de
Cristiano Tenorio de Albuquerque

para
afastar os maus antecedentes, reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o da Lei n. 11.343/2006
e, por
consequência
, em decorrência da readequação da pena, reconheço a prescrição
e

declaro extinta
também
a punibilidade do
apelante
com relação ao crime de
tráfico de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025